Tribunal: TCU
Processo: 035.151/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 128/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.151/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Horta Alvim (XXX.836.907-XX); Erik Telles Pascoal (XXX.767.536-XX); Juliana Baptista dos Santos Franca (XXX.276.397-XX); Luiza Teles Mascarenhas (XXX.160.987-XX); Mauricio Rodrigues Oliveira (XXX.744.847-XX); Paulo Cesar Gomes Bezerra (XXX.991.401-XX); Raphael Soifer (XXX.831.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.